Tribunal: STF
Processo: MS 20268
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-04
Data de publicação: 1981-11-04

Ementa:
FERROVIARIOS. DUPLA APOSENTADORIA. NÃO FAZEM JUS A APOSENTADORIA,
PELO TESOURO NACIONAL, COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES N. 26/1976 E
36/1979, OS FERROVIARIOS QUE, A DATA DA VIGENCIA DESSAS LEIS, JA SE
ENCONTRAVAM APOSENTADOS PELA PREVIDENCIA SOCIAL, SEM PREENCHER OS
REQUISITOS NECESSARIOS A APOSENTADORIA, DE QUE TRATA A LEI N.
2752/1956. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.